Tribunal: TJDFT
Processo: 0747283-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Cultivo doméstico de plantas de Cannabis sativa para fins terapêuticos. Salvo-conduto. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1 - Habeas corpus de decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado na primeira instância.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se cabível a impetração do writ; e (ii) se possível autorizar, ao paciente, o cultivo domiciliar de plantas de “Cannabis sativa”, para fins terapêuticos.
III. Razões de decidir
3 - Da decisão que denega a ordem em habeas corpus em primeira instância cabe recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, X), e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal.
4 – Conquanto o e. STJ admita, em caráter excepcional, a concessão de salvo-conduto para o plantio e manipulação domésticos de plantas de “cannabis sativa” para fins medicinais, não autoriza, de forma genérica e irrestrita, o cultivo artesanal.
5 – A mera prescrição da substância canabidiol, sem relatórios médicos ou estudos clínicos que comprovem sua eficácia ou a insuficiência dos demais tratamentos terapêuticos recomendados ao paciente, somada à inexistência de requerimento administrativo à agência reguladora para aquisição ou importação da substância, não autorizam o cultivo e manipulação doméstico de plantas de “Cannabis sativa”, para fins terapêuticos.
6 - O custo elevado do medicamento não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar a tipicidade penal da conduta.
IV. Dispositivo
7 - Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII. CPP, art. 581, X. Resoluções RDC ns. 327/2019 e 660/2022, da ANVISA.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057309, 0740989-16.2025.8.07.0016, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 15.10.25.